Tribunal: TJES
Processo: 5000784-24.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000784-24.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO PEDRO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CONSUMIDOR IDOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o recebimento do valor creditado em conta configuraria aceitação tácita do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válido o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado eletronicamente por consumidor idoso, que alega vício de consentimento e violação ao dever de informação por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado em detrimento de um empréstimo consignado tradicional, por ser mais onerosa e desvantajosa, impõe ao consumidor vulnerável uma obrigação excessiva, violando os deveres de lealdade, transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, inclusive em formato eletrônico, recai sobre a instituição financeira quando o consumidor a impugna, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1061.

A divergência entre a geolocalização do IP da transação e o endereço do consumidor, a ausência de exigência de comprovante de residência e o tempo exíguo (menos de cinco minutos) para a formalização eletrônica, que incluiu envio de SMS e upload de documentos, indicam a ausência de consentimento válido e de prestação de informações claras sobre o negócio.

A instituição financeira, ao disponibilizar a contratação de empréstimos de forma facilitada, assume o risco da atividade e a responsabilidade por eventuais fraudes, cabendo a ela comprovar a legalidade das operações questionadas.

A cobrança indevida, decorrente de contrato nulo, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS, para cobranças posteriores a 30.03.2021.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, o Apelado pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do presente recurso ao argumento de que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o Recorrente não rebateu adequadamente os fundamentos da sentença vergastada, pois deixou de apontar erros específicos no
decisum
.

Contudo, razão não lhe assiste, haja vista que, a partir das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
de 1º Grau, conforme a jurisprudência desta c. Câmara,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, alegando, em síntese, (i) a nulidade do contrato por vício de consentimento, uma vez que, sendo pessoa idosa e de baixa instrução, pretendia contratar empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade mais onerosa e de difícil compreensão; (ii) a violação, pela instituição financeira, do dever de informação clara e adequada, previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) a existência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da contratação indevida e dos descontos efetuados sobre seu benefício previdenciário de valor reduzido; e (iv) o direito à repetição do indébito em dobro, por se tratar de cobrança de quantia indevida não decorrente de engano justificável.

Assim sendo, não há falar-se em ausência de dialeticidade recursal, razão pela qual
REJEITO
a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

Pleiteia ANTONIO PEDRO FERREIRA a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A.. por entender, em síntese, que inexiste prova do vício de consentimento alegado pelo recorrente, nem tampouco da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, qual seja, a contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante em 16/05/2022, no valor de R$ 1.666,00, baseando-se, precipuamente, no fundamento de que o recebimento dessa quantia creditada em conta, sem devolução, configura aceitação tácita e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que convalidaria o negócio jurídico.

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que a sentença vergastada merece reforma, pois comprovados os descontos indevidos realizados pelo Recorrido em seu benefício previdenciário, os quais resultam de um contrato digital que, segundo ele, não foi legalmente formalizado, pois não há assinatura digital ou mecânica válida na referida avença, sendo certo que o documento apresentado (
selfie
) não atende aos requisitos legais exigidos para a contratação digital, sendo ausentes, ainda, testemunhas ou gravação de voz que pudessem comprovar que foram prestados os devidos esclarecimentos sobre os termos contratuais ao Recorrente, pessoa idosa e de baixa instrução, que não tem condições de compreender e realizar uma negociação digital.

A partir da r. sentença vergastada, denota-se que o MM. Juízo
a quo
entendeu pelo indeferimento dos pedidos autorais sob o fundamento de que o Banco réu logrou demonstrar que o contrato foi celebrado pelo autor na forma eletrônica, mediante assinatura digital do cliente com reconhecimento de biometria facial e fornecimento de documentos pessoais.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no r.
decisum
, após analisar detidamente os elementos de prova carreados aos presentes autos, saliento, desde logo, que a minha conclusão é em sentido diverso.

De início, registro que, realmente, há argumentos favoráveis à tese defensiva do banco requerido, a começar pelo valor de R$ 1.166,20 que foi creditado na conta do apelante na data de 18/11/2022.

Convém frisar, ainda, que, de todas as faturas colacionadas aos autos, referentes ao período de dezembro/2022 a outubro/2024, consta a realização de algumas poucas compras apenas nos meses de janeiro e março de 2023, sendo todas as cobranças das demais faturas referentes apenas a juros e encargos do cartão de crédito.

A meu ver, o ponto nodal da questão em debate cinge-se, na verdade, à averiguação se houve ou não
consentimento válido
do Recorrente para a contratação do cartão de crédito consignado, o que, a meu ver, considerando as peculiaridades do caso concreto -
contratação 100% virtual e consumidor idoso, simples, beneficiário do INSS
- e a realidade de insegurança virtual que vivenciamos, deve ser avaliado com ainda maior cautela e razoabilidade.

Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo n° 1061, fixou a tese no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Sabe-se, ainda, que a Súmula nº 479, também do STJ, proclama, à luz da teoria do
risco do empreendimento
, a responsabilidade
objetiva
das instituições bancárias nos casos de fraudes cometidas no âmbito de operações financeiras, decorrente da violação do dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Em nossa rotina diária, não raras são as situações em que instituições financeiras ofertam cartão de crédito consignado e a respectiva reserva de margem consignável (RMC) a consumidores, majoritariamente idosos e de baixa renda, quando a real intenção destes é a contratação de um empréstimo consignado nos moldes tradicional, conduta essa que tem sido reiteradamente reconhecida como abusiva pela jurisprudência pátria, por violar frontalmente o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao consumidor vulnerável um produto financeiro consideravelmente mais oneroso e desvantajoso, haja vista que, enquanto no empréstimo consignado as parcelas são fixas e amortizam a dívida em prazo determinado, no cartão de crédito o desconto mensal do valor mínimo da fatura sobre o benefício previdenciário serve, muitas vezes, apenas para abater os encargos rotativos, tornando a dívida praticamente impagável.

No âmbito deste Egrégio Sodalício, colhe-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. Precedente TJES.

3. Na espécie, deve permanecer hígida a sentença que reconheceu a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional.

4. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível n° 5004564-56.2021.8.08.0048 - 1ª Câmara Cível - Relator Convocado Aldary Nunes Junior - julgamento em 18/06/2024).

No caso em apreço, como dito, o MM. Magistrado
a quo
considerou que o Recorrido teve êxito em comprovar a contratação em apreço, levando em conta, em especial, que, “(...)
do contrato apresentado, devidamente assinado pela parte Autora (id 53815273 e seguintes) há cláusula que autoriza o desconto mensal junto ao benefício previdenciário da parte Autora em favor da instituição financeira para pagamento que corresponde ao valor mínimo indicado na fatura, incidente sobre a reserva de margem consignável. O contrato apresentado deixa clara a natureza do referido empréstimo (Termo de Adesão Cartão de Crédito e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento)
(...)”.

Contudo, diligenciando a respeito desses dados, constata-se que, na realidade, a geolocalização do
IP 200.202.97.18
, de onde teriam partido a autenticação eletrônica indicada nos documentos apresentados pela instituição financeira e a
selfie
constante dos autos, refere-se à “Rua Pref. J A de Andrade, 10 - Centro, Itaboraí/ES, CEP 24800-133, Brasil”, endereço diverso daquele indicado pelo recorrente em sua peça vestibular (Rua Major Caetano, n°141, São José, Rio Novo do Sul/ES – CEP nº 29.290-000), restando claro da referida documentação, ainda, que o BANCO BMG S/A, por sua conta e risco, dispensou a exigência de apresentação, pelo recorrente, de qualquer comprovante de endereço no momento da contratação, o que, certamente, autenticaria a sua aprovação, de forma inequívoca, do negócio jurídico em apreço.

Por outro lado, mesmo que fosse superada a ausência de correspondência entre os dados biométricos e a regularidade da assinatura digital, ainda faltaria a demonstração de que o apelado recebeu informações claras e adequadas acerca do objeto e das condições do contrato, conforme exige o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que não há qualquer evidência de que o banco tenha cumprido seu dever de informar, deixando de prestar esclarecimentos essenciais sobre o valor total devido, a taxa de juros aplicada e as condições de pagamento.

Isso porque a análise atenta do Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica (id 14748025) demonstra que entre o “
envio do 1º SMS
” (às 11h15min de 16/11/2022) até o “
SMS de conclusão da operação
” (às 11h20min da mesma data) decorreu menos de cinco minutos, tempo muito pouco razoável para se considerar tenha sido possível a prestação de
todas
as informações ao consumidor a respeito das condições do negócio contratado, sobretudo porque, nesse lapso, ainda houve o
upload
tanto da
selfie,
quanto do documento de identificação do recorrente.

Desse modo, considerando, ainda, que o apelado não providenciou a juntada aos autos de gravação de eventual diálogo ou negociação entre o banco e o consumidor que pudesse extirpar as dúvidas surgidas a partir da análise detida das provas coligidas, entendo que procede a insurgência do recorrente quando aponta a ausência de assinatura digital e de consentimento válido
para a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado
.

Tais circunstâncias levam-me a concluir pela impossibilidade de se afirmar, de forma categórica, que foi o recorrente quem efetivamente
consentiu com

todos os termos da contratação em tela
, o que faz caírem por terra as alegações do Recorrido a respeito da clareza da modalidade contratual.

Nesse contexto, entendo aplicável
in casu
o mesmo raciocínio adotado por esta Egrégia 2ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n°

5001526-16.2022.8.08.0011, cujo Relator, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, bem ponderou no sentido de que:

“(...) sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardar quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento (...)”.

Ao ensejo, transcrevo as ementas mencionadas no citado julgado, que corroboram a tese ora encampada, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024).

[...]
impugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. (...) VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
Parte ré não se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contrato com assinatura eletrônica. Contrato inválido. Ausência de comprovação de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III do CDC. Assinatura eletrônica não certificada pela icp-Brasil.
Falha na prestação de serviço. Sentença totalmente reformada para estabelecer obrigação de fazer, dano material e dano moral. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários em razão do julgamento. (JECAM; RInomCv 0748424-75.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Anagali Marcon Bertazzo; Julg. 09/02/2024; DJAM 09/02/2024).

Destarte, diante de todas essas circunstâncias, de rigor a
declaração da nulidade do contrato em tela
.

Com efeito,
q
uanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

“(...)
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
(...)”

In casu
, considerando que os descontos ocorreram a partir do ano de 2023, forçoso reconhecer o cabimento da repetição, em dobro, do indébito.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, tendo em vista que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), constata-se o desagravo extrapatrimonial alegado pelo apelante.

Sabendo-se que o
quantum
deve ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, entendo que
se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mormente porque alinhada a recentes precedentes esta Egrégia 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

Deste modo, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, devendo incidir a correção monetária a partir do presente arbitramento.

Por derradeiro, mas não menos importante, a fim de evitar o locupletamento sem causa de quaisquer das partes, impõe-se reconhecer o direito do banco apelado à
compensação do valor
creditado na conta do apelante (R$ 1.166,22)
, também corrigido monetariamente
.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de 1º Grau e julgar procedentes os pedidos deduzidos pelo ora recorrente, para:
i) Declarar a nulidade do contrato discutido nestes autos;
ii) Condenar o Banco BMG S/A a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do recorrente, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ),
devendo ser deduzido do referido montante o valor creditado na conta do apelante (R$ 1.166,22), também corrigido monetariamente
.
iii) Condenar o BANCO BMG S/A a indenizar o Recorrente por danos morais, ora fixados em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir da data da publicação deste v. Acórdão (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).
iv) Condenar o Recorrido em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)